Tribunal: TJMT
Processo: 1005312-79.2024.8.11.0045
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
Embargos de Declaração n° 1005312-79.2024.8.11.0045.
Origem: Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.
Embargante: ICATU SEGUROS S/A.
Embargado: PAULO ROBERTO MONTEIRO.
Data do Julgamento virtual: 30/09 a 02/10/2025.
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos por parte inconformada com o acórdão que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos pela parte adversa, reconhecendo a existência de omissão e contradição na decisão originária e, com efeitos modificativos, alterou o resultado do julgamento para manter inalterada a sentença de procedência. A embargante alega nova omissão, requerendo a reforma do acórdão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão que justifique a oposição de novos embargos de declaração ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito da causa por meio de instrumento processual inadequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração se prestam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.
O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas nos embargos anteriores, esclarecendo os pontos relativos à omissão na análise de documentos (holerites), à restituição do saldo excedente do seguro prestamista e à contradição quanto à distribuição do ônus da prova nas relações de consumo.
A argumentação da embargante não aponta qualquer vício formal na decisão, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.
A utilização dos embargos com a finalidade de reabrir discussão sobre matéria já decidida afronta os princípios da celeridade e da segurança jurídica que regem os Juizados Especiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
A decisão judicial que enfrenta expressamente as teses jurídicas suscitadas pelas partes não padece de omissão, ainda que o resultado seja contrário à pretensão de uma delas.
Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reanálise de fundamentos jurídicos já examinados.
A oposição de embargos sem indicação clara de vício configura uso inadequado da via recursal, ensejando sua rejeição.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005312-79.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES]

Parte(s):

[PAULO ROBERTO MONTEIRO - CPF: 038.092.121-99 (RECORRENTE), LUANA KAROLINA ALVES DE SOUZA - CPF: 051.795.601-28 (ADVOGADO), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARACAO E OS REJEITOU.

Embargos de Declaração n°
1005312-79.2024.8.11.0045
.

Origem:
Juizado Especial Cível de Lucas do Rio Verde.

Embargante: ICATU SEGUROS S/A.

Embargado:
PAULO ROBERTO MONTEIRO
.

Data do Julgamento virtual:
30/09 a 02/10/2025
.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por parte inconformada com o acórdão que, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração anteriormente opostos pela parte adversa, reconhecendo a existência de omissão e contradição na decisão originária e, com efeitos modificativos, alterou o resultado do julgamento para manter inalterada a sentença de procedência. A embargante alega nova omissão, requerendo a reforma do acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão que justifique a oposição de novos embargos de declaração ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito da causa por meio de instrumento processual inadequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração se prestam exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 48 da Lei no 9.099/95.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as matérias suscitadas nos embargos anteriores, esclarecendo os pontos relativos à omissão na análise de documentos (holerites), à restituição do saldo excedente do seguro prestamista e à contradição quanto à distribuição do ônus da prova nas relações de consumo.

A argumentação da embargante não aponta qualquer vício formal na decisão, limitando-se a manifestar inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento dos embargos declaratórios.

A utilização dos embargos com a finalidade de reabrir discussão sobre matéria já decidida afronta os princípios da celeridade e da segurança jurídica que regem os Juizados Especiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A decisão judicial que enfrenta expressamente as teses jurídicas suscitadas pelas partes não padece de omissão, ainda que o resultado seja contrário à pretensão de uma delas.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reanálise de fundamentos jurídicos já examinados.

A oposição de embargos sem indicação clara de vício configura uso inadequado da via recursal, ensejando sua rejeição.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/95, arts. 46 e 48; CPC, arts. 1.022 e 1.026.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos mencionados no voto.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu dos embargos de declaração do embargado e acolheu para sanar a omissão e contradição apontada, alterando o resultado do julgamento, para manter inalterada a sentença.

Pretende a embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Pois bem. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei no 9.099/95. No caso, não se vislumbra nenhum desses vícios, de modo a ensejar a necessidade de declaração do julgado.

A decisão embargada apresentou a seguinte ementa:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SEGURO PRESTAMISTA. OMISSÃO QUANTO A PROVA DOCUMENTAL DE DESCONTOS POSTERIORES AO ENCERRAMENTO CONTRATUAL. CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por consumidor em face de acórdão que reformou a sentença de procedência e julgou improcedente pedido de restituição de saldo remanescente de seguro prestamista. Alega o embargante omissão quanto à análise de holerites que comprovam descontos posteriores à data alegada como encerramento contratual, bem como contradição na aplicação da inversão do ônus da prova.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) identificar se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar documentos que comprovam o desconto contínuo dos prêmios do seguro prestamista após a data alegada como término contratual; (ii) verificar se houve omissão quanto ao direito à restituição do saldo excedente do seguro prestamista; e (iii) apurar a existência de contradição na aplicação da inversão do ônus da prova nas relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão incorre em omissão ao deixar de considerar documentos constantes dos autos (holerites), que demonstram o desconto continuado do prêmio do seguro prestamista mesmo após a data de 11/09/2021, indicada pela seguradora como término do contrato, sendo essa omissão relevante ao deslinde da controvérsia.

4.

A omissão também se verifica quanto à ausência de enfrentamento da tese jurídica da restituição do saldo excedente nos contratos de seguro prestamista, expressamente reconhecida na sentença e respaldada em jurisprudência.

5.

Há contradição no acórdão ao reconhecer a inversão do ônus da prova com base na relação de consumo e, simultaneamente, exigir do consumidor a produção de provas que, em razão da sua hipossuficiência técnica, competiriam à seguradora, como documentos e informações sobre a quitação da dívida e saldo remanescente.

6.

O autor apresentou prova mínima de seu direito, comprovando a existência do contrato, o falecimento da segurada e o desconto continuado dos prêmios após a data apontada como encerramento contratual, transferindo-se, portanto, à seguradora o ônus de demonstrar o encerramento do vínculo e a inexistência de saldo a restituir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.

Tese de julgamento:

1.

Omissão quanto à análise de prova documental relevante impõe o acolhimento dos embargos de declaração, inclusive com efeitos modificativos.

2.

Há contradição quando o acórdão reconhece a inversão do ônus da prova com base no CDC, mas impõe ao consumidor a prova de fatos que estão sob domínio técnico da parte contrária.

3.

Demonstrado o desconto contínuo de prêmios de seguro após a data alegada como encerramento do contrato, impõe-se o reconhecimento do direito à restituição do saldo excedente, salvo prova em contrário pela seguradora.”

As matérias ventiladas nos Embargos de Declaração foram enfrentadas e decididas com clareza, restando especificados e esclarecidos os pontos requeridos pela embargante.

Destarte, verifica-se que os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de vício, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.

Por tais razões,
REJEITO
os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025